Tribunal: TJMT
Processo: 1035164-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035164-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO MAMORE - CPF: 061.707.061-04 (RECORRENTE), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035164-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Julio Mamore

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos De Agua E Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO APÓS O CAVALETE. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. FATURA REVISADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Constatado o vazamento após o cavalete, cuja manutenção compete ao consumidor e não a concessionária de serviço público, a cobrança acima da média regularmente auferida não constitui pratica abusiva, sobretudo quando a empresa por mera liberalidade cancela a cobrança.

2. Como é cediço a responsabilidade pela manutenção e reparos da rede interna, isto após o ponto de entrega, é de responsabilidade do consumidor e não da empresa de abastecimento de água. Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

CIVIL - FORNECIMENTO DE ÁGUA - AUMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO - QUANTIA ANTERIOR REFERENTE À TAXA MÍNIMA - HIDRÔMETRO - DEFEITO - INEXISTÊNCIA - PROVÁVEL VAZAMENTO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DEVIDA
1 "Comprovada a regularidade da medição feita pelo hidrômetro e que o alto consumo registrado na fatura de fornecimento de água foi confirmado, podendo ser decorrente, senão de uso, mas de vazamento na tubulação interna de canalização, cuja manutenção e conservação é de responsabilidade do usuário, não há como responsabilizar a concessionária do serviço público, sendo legítima a cobrança" (AC n. 2014.012776-3, Des. Jaime Ramos). 2 Não há irregularidade na cobrança de fatura referente ao consumo de água elevado, nem na suspensão do serviço por inadimplemento, quando verificado que não havia defeito algum no hidrômetro, correspondendo a alta medição ao uso efetivo do serviço ou a vazamento interno no imóvel, situações em que a responsabilidade é atribuída ao consumidor.

(TJ-SC - AC: 00036438720108240125 Itapema 0003643-87.2010.8.24.0125, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 30/01/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ÁGUA. CORSAN. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.
1. O Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto prevê, no artigo 116, que a responsabilidade pelas condições das instalações internas é do consumidor. 2. Cobrança da integralidade do valor, não se havendo falar em média aritmética no caso em tela, haja o efetivo fornecimento da água pela CORSAN, sendo do consumidor a responsabilidade pelo desperdício constatado pelo vazamento. 3. Ação julgada improcedente, determinada a inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária concedida à parte autora. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70076791086 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 28/05/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESAMA. CONTA DE ÁGUA. VALOR COBRADO MUITO SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
Demonstrado nos autos que a medição atípica da unidade consumidora de água decorreu de vazamento na rede interna, cuja manutenção é de responsabilidade do usuário, não há que se falar em cobrança indevida ou abusiva por parte da concessionária, tampouco em dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 10145140105746001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data de Publicação: 04/09/2019)

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Desta forma, restando comprovado que a suspensão do fornecimento de água ocorreu pela ausência de pagamento da fatura do mês de referência 05/2021 – vencimento 25/06/2021, no valor de R$ 2.941,62, cujo valor foi alto pelo vazamento interno, não há que se falar em suspensão de água indevida e, consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais consistentes no reembolso do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) pago à empresa que realizou o conserto dos vazamentos identificados na tubulação, tenho que a hipótese também é de improcedência, pois as premissas dos autos, especialmente o relatório de vistoria técnica juntado pelo Autor na ID.

Num. 64501047, forçam reconhecer que o vazamento foi detectado após o cavalete, cuja manutenção é de responsabilidade do consumidor.”

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022